Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600800-59.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
CONDUTAS VEDADAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente

Num. 44549594 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por abuso de poder político e condutas
vedadas, por coligação contra candidatos aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereador do Município de Virmond/PR nas Eleições de 2024.
2. A recorrente alega utilização da estrutura da administração pública municipal em
benefício das candidaturas, através de declaração de apoio expresso do então
prefeito, pressão sobre servidores, uso de veículos da Secretaria de Saúde para
transporte de eleitores, atuação irregular de candidato a vereador no Departamento
de Esportes, e concessão direcionada de férias a servidores para atuação em
campanha eleitoral.
3. O Juízo de primeira instância julgou improcedente a AIJE por insuficiência de
provas da ocorrência de desvio de finalidade ou gravidade dos atos para
desequilibrar o pleito eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as condutas atribuídas aos
investigados configuram abuso de poder político ou de autoridade, nos termos do
art. 22 da LC nº 64/90, e/ou condutas vedadas aos agentes públicos, previstas nos
incisos I e III do art. 73 da Lei nº 9.504/97, em razão do alegado uso da máquina
pública municipal em benefício de candidaturas nas Eleições de 2024; (ii) verificar se
a ausência de especificação de provas no momento oportuno acarreta preclusão,
impedindo a complementação da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminarmente, rejeita-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade,
pois, embora concisas, as razões recursais demonstram inconformismo com a
valoração das provas e o impacto das práticas alegadamente ilícitas.
6. A não especificação do rol de testemunhas na petição inicial implica preclusão da
oportunidade de produção de prova testemunhal, conforme entendimento do TSE.
7. A gravidade da conduta é requisito indispensáv

Inteiro teor:
11/06/2025
Número: 0600800-59.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600800-59.2024.6.16.0203, que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
por ausência de provas que demonstrem a prática de abuso de poder político ou econômico, bem
como de condutas vedadas pela legislação eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
apresentada pela "Coligação Todos Juntos por Um Virmond Melhor", composta pelos partidos PL,
Podemos e União Brasil, em face Neimar Granoski, Marcos Roberto de Paula, Fernando Mierzva,
Luiz Fernando Sverdovski e Maria Luci Neuls. Sustentou, em apertada síntese, que os investigados
praticaram as condutas vedadas pelo artigo 73, incisos I e III, da Lei n. 9.504/97, uma vez que
Neimar Granoski, atual prefeito do Município de Virmond-PR, teria declarado apoio ao candidato
Fernando Mierzva, participando de reuniões, encontros e ações políticas desse, além de estar,
supostamente, pressionando servidores públicos a declarar apoio e votar no candidato Fernando
Mierzva, também investigado na presente ação, ao passo que Marcos Roberto de Paula, em tese,
foi exonerado de seu cargo público com finalidade de disputar as eleições municipais e, não sendo
possível concorrer ao pleito, foi conduzido à função de Secretário Municipal de Saúde, utilizando a
frota de veículos da Secretária de Saúde para transporte de eleitores e para campanha eleitoral de
Fernando Mierzva. e, por fim, que o investigado Luiz Fernando Sverdovski, candidato ao cargo de
vereador, apesar de afastado de suas funções públicas, estaria atuando junto ao Departamento de
Esportes do Município de Virmond-PR. Assim, entende que há a prática da conduta vedada pelo
artigo 73 da Lei n. 9.504/97, beneficiando o candidato Fernando Mierzva, candidato ao cargo de
prefeito). JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 10/02/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TODOS JUNTOS POR UM VIRMOND MELHOR
[PL/PODE/UNIÃO] - VIRMOND - PR (RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
MARIA LUCI NEULS (RECORRIDO)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO SVERDOVSKI (RECORRIDO)
BALDUINO PETRO FILHO (ADVOGADO)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
FERNANDO MIERZVA (RECORRIDO)

BALDUINO PETRO FILHO (ADVOGADO)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO SVERDOVSKI VEREADOR
(RECORRIDO)
BALDUINO PETRO FILHO (ADVOGADO)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FERNANDO MIERZVA PREFEITO
(RECORRIDO)
BALDUINO PETRO FILHO (ADVOGADO)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
MARCOS ROBERTO DE PAULA (RECORRIDO)
BALDUINO PETRO FILHO (ADVOGADO)
NEIMAR GRANOSKI (RECORRIDO)
BALDUINO PETRO FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44549594
10/06/2025
18:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44549594 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.384

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600800-
59.2024.6.16.0203 – Virmond – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: TODOS JUNTOS POR UM VIRMOND MELHOR [PL/PODE/UNIÃO] -
VIRMOND - PR
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRIDO: NEIMAR GRANOSKI
ADVOGADO: BALDUINO PETRO FILHO - OAB/PR59269-A
RECORRIDO: MARCOS ROBERTO DE PAULA
ADVOGADO: BALDUINO PETRO FILHO - OAB/PR59269-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 FERNANDO MIERZVA PREFEITO
ADVOGADO: BALDUINO PETRO FILHO - OAB/PR59269-A
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO SVERDOVSKI VEREADOR
ADVOGADO: BALDUINO PETRO FILHO - OAB/PR59269-A
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
RECORRIDO: FERNANDO MIERZVA
ADVOGADO: BALDUINO PETRO FILHO - OAB/PR59269-A
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO SVERDOVSKI
ADVOGADO: BALDUINO PETRO FILHO - OAB/PR59269-A
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
RECORRIDO: MARIA LUCI NEULS
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
CONDUTAS VEDADAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente

Num. 44549594 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por abuso de poder político e condutas
vedadas, por coligação contra candidatos aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereador do Município de Virmond/PR nas Eleições de 2024.
2. A recorrente alega utilização da estrutura da administração pública municipal em
benefício das candidaturas, através de declaração de apoio expresso do então
prefeito, pressão sobre servidores, uso de veículos da Secretaria de Saúde para
transporte de eleitores, atuação irregular de candidato a vereador no Departamento
de Esportes, e concessão direcionada de férias a servidores para atuação em
campanha eleitoral.
3. O Juízo de primeira instância julgou improcedente a AIJE por insuficiência de
provas da ocorrência de desvio de finalidade ou gravidade dos atos para
desequilibrar o pleito eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as condutas atribuídas aos
investigados configuram abuso de poder político ou de autoridade, nos termos do
art. 22 da LC nº 64/90, e/ou condutas vedadas aos agentes públicos, previstas nos
incisos I e III do art. 73 da Lei nº 9.504/97, em razão do alegado uso da máquina
pública municipal em benefício de candidaturas nas Eleições de 2024; (ii) verificar se
a ausência de especificação de provas no momento oportuno acarreta preclusão,
impedindo a complementação da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminarmente, rejeita-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade,
pois, embora concisas, as razões recursais demonstram inconformismo com a
valoração das provas e o impacto das práticas alegadamente ilícitas.
6. A não especificação do rol de testemunhas na petição inicial implica preclusão da
oportunidade de produção de prova testemunhal, conforme entendimento do TSE.
7. A gravidade da conduta é requisito indispensável para a configuração do abuso
de poder, devendo ser avaliada sob os aspectos qualitativo (alto grau de
reprovabilidade) e quantitativo (significativa repercussão no pleito).
8. O apoio político de funcionário da administração pública, fora do seu expediente,
não configura conduta vedada, pois, na condição de cidadão, também possui direito
de participação no processo político-eleitoral.
9. A mera concessão e o parcelamento das férias não são condutas vedadas
durante o período eleitoral.
10. A fotografia em que o servidor aparece em via pública com o candidato e um
veículo particular adesivado simplesmente demonstra o apoio político do servidor,
dentro de sua liberdade de expressão, não havendo qualquer elemento para concluir

Num. 44549594 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
que estaria em horário de serviço ou usando qualquer estrutura de seu cargo para
atuar na campanha eleitoral.
11. Os vídeos e áudios apresentados não são suficientes para comprovar, de forma
inequívoca, que o investigado utilizou a máquina pública para fins eleitorais. As
provas apresentadas são frágeis e não demonstram de maneira clara e contundente
que a atuação do réu no campeonato municipal de futsal, se é que de fato atuou,
teve o propósito de promover sua candidatura ou que tal conduta teve potencial para
influenciar o resultado do pleito.
12. Os áudios citados pela recorrente como prova são de licitude duvidosa, sem
comprovação de sua autenticidade, contexto e autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência da
AIJE.
—---------
Tese de Julgamento: 1. A não especificação do rol de testemunhas em momento
oportuno implica preclusão para a produção de prova testemunhal. 2. Para a
configuração do abuso de poder político, é imprescindível a demonstração da
gravidade das circunstâncias, avaliada sob os aspectos qualitativo e quantitativo,
apta a comprometer a normalidade e a legitimidade das eleições. 3. O apoio político
de agentes públicos a candidatos de mesmo grupo, manifestado fora do horário de
expediente e sem uso de recursos públicos, não configura conduta vedada ou abuso
de poder. 4. A mera alegação de concessão de férias a servidores públicos em
período eleitoral, sem prova de efetiva atuação em campanha, não configura
conduta vedada. 5. A apresentação de áudios e vídeos sem comprovação de
autenticidade, licitude e contexto de produção não constitui prova robusta para
embasar a condenação por abuso de poder ou conduta vedada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, §§ 9º e 10; LC nº 64/1990, art. 1º,
I, “d”, art. 22, incisos I, XIV e XVI; Lei nº 9.504/97, art. 73, incisos I e III; CPC, art.
370, parágrafo único; Res.-TSE nº 23.608/2019, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº125175, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE, 09/11/2021; TSE, AIJE nº 0601274-72, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 13/11/2023; TSE, AIJE nº 060082869/DF, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Acórdão de 17/10/2023, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 41,
data 20/03/2024; TSE, AgR no ARespEl nº060072049, Rel. Min. Isabel Gallotti,
Publicação: DJE, 24/10/2024; TSE, AIJE nº060138204, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE, 27/11/2023; TSE, REspe nº24862, Rel. Min. Gomes de
Barros, Publicação: RJTSE, Tomo 16, null. Publicação: DJ, Tomo I, 16/09/2005;
TSE, AgReg no AREspe nº060079972, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de

Num. 44549594 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
02/03/2023; TSE, REspe nº060095481, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE, 14/06/2024; TRE/PR, REl nº 060004766, Acórdão 64110, Des.
José Rodrigo Sade, Julgamento 16/092024, Publicação: 19/09/2024; TSE, Rp
nº119878, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE, 26/08/2020; TRE/PR,
REI nº 060022058, Acórdão nº 64608, GUARATUBA - PR, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento: 30/09/2024 Publicação: 03/10/2024; TSE,
AIJE nº060097243, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, 20/03/2024;
TRE/MG, RE nº060087007, Rel. Des. Júlio César Lorens, Publicação: DJE,
10/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “TODOS JUNTOS POR UM
VIRMOND MELHOR”, composta pelo Partido Liberal, pelo Podemos e pelo União Brasil, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR (ID 44377477), pela
qual julgou-se improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela ora recorrente
contra NEIMAR GRANOSKI, MARCOS ROBERTO DE PAULA, FERNANDO MIERZVA, LUIZ
FERNANDO SVERDOVSKI e MARIA LUCI NEULS.
Em apertada síntese, em suas razões (ID 44377483), a recorrente sustenta que:
a. Ficou demonstrado, mesmo que sem a robustez esperada, mas com indícios reais, que várias
ações foram praticadas com o intuito de beneficiar o candidato à sucessão, culminando com
vantagem ilegal no período eleitoral, e que configuram crime eleitoral;
b. Há nítida conexão entre as ações premeditadas pelo grupo eleitoral e as provas apresentadas
aos autos, principalmente do desvio de finalidade das funções públicas, com atuação de
servidores de forma orquestrada para as atividades de campanha;
c. A atuação de funcionários da administração foi maciça e, mesmo que de forma
velada/maquiada, a estrutura da administração foi direcionada em benefício dos candidatos
FERNANDO e LUCI;
d. Colacionaram-se aos autos os decretos e portarias que concederam férias, claramente
direcionadas a disponibilizar funcionários para a campanha eleitoral de FERNANDO e LUCI;

Num. 44549594 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
e. A sentença desconsiderou a utilização de funcionário (MARCOS ROBERTO DE PAULA) que
não fazia jus ao uso de férias, mas mesmo assim teve suas férias publicadas, em dias específicos
para cumprir uma agenda eleitoral, como os demais;
f. A conduta deve ser apreciada sob a ótica do abuso de poder político e de autoridade,
caracterizado quando o agente público, utilizando-se de sua condição funcional e em manifesto
desvio de finalidade e em contradição ao interesse público, compromete a igualdade da disputa e
a legitimidade do pleito em benefício de interesses privados, como no caso em tela;
g. Foi desconsiderada pela sentença a gravidade da conduta, que culmina na caracterização do
abuso de poder político, atingindo-se de forma grave o bem jurídico tutelado pela norma, qual
seja a normalidade e a legitimidade das eleições.
h. De capital importância a disciplina do art. 73 e seus incisos I, II e III, da Lei 9.504/97, que se
amolda no presente caso;
i. A manifestação de apoio irrestrito ao candidato FERNANDO MIERZVA, por parte do então
prefeito NEIMAR foi deveras comprovada, sendo que própria sentença reconheceu tal manifesto
apoio, mas desconsiderou os efeitos das condutas praticadas;
j. Em relação à conduta praticada pelo investigado LUIZ FERNANDO, mesmo que os áudios não
possuam a descrição de data, hora e outros detalhes, estes foram enviados espontaneamente e
de forma particular pelo próprio investigado, tratado de ações referentes ao Campeonato
promovido pelo departamento de esportes, com participação direta e também se juntou a
nomeação de Eliane Russein, pelo decreto nº 092/2024, sendo ela esposa do sr. LUIZ
FERNANDO, ou seja, ela quem deveria estar à frente do departamento, e não o candidato;
k. No mínimo, há a necessidade de complementação desta AIJE para que se demonstre,
habilmente, que as condutas foram aplicadas com abuso de autoridade e de poder, assim
necessária o retrocesso da ação para realização de audiência;
l. Por fim, as condutas encerram duas formas de abuso de poder, um abuso de poder simples
(que leva à desconstituição do mandato tão somente – art. 14, § 10, da CF) e um abuso de poder
qualificado (que gera inelegibilidade para o agente – art. 14, § 9°, da CF c/c art. 1°, I, “d”, da LC
64/90) e que leva à cassação do registro ou do diploma e à desconstituição do mandato.
Requer seja reformada a sentença recorrida, julgando- se procedente a presente AIJE e
cominando aos representados a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8
(oito) anos subseqüentes à eleição em que se verificou o abuso, além da cassação do registro ou
diploma dos candidatos, já que foram diretamente beneficiados pelo abuso do poder de
autoridade.
Subsidiariamente requer seja cassada a sentença e determinada a devolução dos autos, para a
realização de especificação de provas, e audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a
complexidade dos fatos.
Na sequência, os recorridos apresentaram contrarrazões nos ID’s 44377493, 44377491 e
44377489, arguindo, preliminarmente: a) violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao

Num. 44549594 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
argumento de que o recorrente não combateu os fundamentos da sentença; e b) impossibilidade
de complementação da AIJE e de anulação da sentença para instrução processual, tendo em
vista ter operado a preclusão, considerando que não houve especificação de provas e de
apresentação do rol de testemunhas no momento do ajuizamento da demanda.
Quanto ao mérito, requerem a manutenção da sentença, aduzindo a ausência de provas robustas
dos ilícitos eleitorais apontados, bem como a legalidade dos atos questionados.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44404332).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Preliminarmente, ambos os recorridos pugnam pelo não conhecimento do recurso, aduzindo
ofensa ao princípio da dialeticidade, porque a parte apelante não teria combatido de forma
específica os fundamentos da sentença, com a mera apresentação de argumentação genérica.
Sem razão, contudo.
Ainda que de forma concisa e com a repetição de argumentação já exposta na petição inicial,
extrai-se que, no entendimento do recorrente, as provas não foram avaliadas adequadamente e
que a sentença teria desconsiderado o impacto das práticas alegadamente ilícitas na igualdade
de condições do pleito eleitoral.
Assim, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e conheço do recurso
por estarem presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Preliminar de nulidade da sentença para a complementação de provas
A recorrente alega que "resta comprovada a necessidade de complementação desta AIJE para
que se demonstre, habilmente, que as condutas foram aplicadas com abuso de autoridade e de
poder, assim necessária o retrocesso da ação para realização de audiência". Com base nesse
raciocínio, subsidiariamente, requer "seja cassada a sentença e determinada a devolução dos
autos, para a realização de especificação de provas, e audiência de instrução e julgamento, tendo
em vista a complexidade dos fatos".
Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a ora recorrente, na inicial, indicou
genericamente, "como meio de provas todos os admitidos em direito, bem como a prova
documental superveniente, se necessário", ou seja, deixou de especificar outras provas além
da juntada de documentos, ou seja, deixou de pedir especificamente pela produção de
prova testemunhal e de de arrolar as testemunhas, de sorte que restou preclusa tal
oportunidade.

Num. 44549594 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
Com efeito, entende a Corte Superior que "A não especificação do rol de testemunhas em
momento oportuno implica preclusão, a qual também impede a juntada extemporânea de
documentos" (TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº125175, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/11/2021).
Quanto a esse aspecto, a d. Procuradoria Regional Eleitoral argumenta ainda que:
Por fim, com relação ao pedido alternativo para anulação da sentença e retorno dos
autos à origem para complementação da instrução, entende-se inviável o acolhimento
do pedido. Consoante o entendimento do C. TSE, a propositura da AIJE exige a
apresentação de indícios e circunstâncias que, em tese, indiquem práticas de abuso,
sob pena de a petição inicial ser considerada inepta na ausência desses elementos
mínimos (art. 22, I, LC nº 64/90 c/c art. 330, § 1º, III, CPC). Assim, cabe à parte autora
construir uma narrativa minimamente verossímil sobre as condutas abusivas atribuídas
aos investigados (TSE, AIJE 0601274-72, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
13/11/2023).
Na situação em exame, a Coligação ora recorrente não se desincumbiu de
demonstrar minimamente o alegado, limitando-se a apresentar indícios frágeis e
conjecturas desprovidas de suporte probatório idôneo. Deixou de realizar
pedidos específicos de diligências na petição inicial, somente requerendo a
produção de provas adicionais em sede de recurso, o que reforça a ausência de
elementos probatórios mínimos no momento adequado.
(Destaquei)
Ademais, o juízo a quo já havia, em decisão anterior (ID 44377448), de forma fundamentada,
assim já havia deliberado em relação à complementação probatória:
(...)
2.1. Diante do exposto, entendo por suficientes as provas já acostadas aos autos pelas
partes, sendo desnecessária e despicienda a produção da prova oral, razão pela qual
INDEFIRO a prova oral/testemunhal requerida pela parte investigada.
3. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao pedido
da parte investigada de admissão de eventuais provas documentais juntadas aos autos
posteriormente, DETERMINO a intimação das partes para que querendo, no prazo de
05 (cinco) dias, procedam a juntadas de novos documentos aos autos.
4. Após, com a apresentação de novas provas documentais pelas partes, ou decorrido
o prazo in albis, intimem-se as partes, inclusive o Ministério Público Eleitoral, para
apresentação de alegações finais, no prazo comum de 02 (dois) dias, conforme
disposto no artigo 22, inciso X, da LC. n. 64/90.
Efetivamente, o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente aos feitos eleitorais, estabelece que ao julgador é dada a discricionariedade
para indeferir as provas que reputar protelatórias ou inúteis, fundamentadamente.
Nesses termos, tem-se que no caso, aquela decisão ocorreu em conformidade com o
entendimento da Corte Superior, segundo a qual, "O processo não comporta atos inúteis e,
por isso mesmo, o saneamento e a organização do processo, em decisão própria que leve

Num. 44549594 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
à abertura da fase instrutória, é providência que só tem lugar se for afastada a hipótese de
julgamento antecipado (art. 357, caput, do CPC)" (TSE - AIJE 060082869/DF, Relator Min.
Benedito Gonçalves, Acórdão de 17/10/2023, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 41, data
20/03/2024).
Ademais, é certo que, nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.608/2019, "As decisões
interlocutórias proferidas no curso da representação de que trata este capítulo não são recorríveis
de imediato, não precluem e deverão ser novamente analisadas pela juíza ou pelo juiz eleitoral ou
pela juíza ou pelo juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes ou o
Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais".
No caso, nas alegações finais da ora recorrente, nada constou acerca do que fora decidido pela
decisão ID 44377448, estando preclusa a oportunidade para questioná-la.
Registra-se por fim que no recurso a parte autora sequer demonstrou a utilidade da dilação
probatória intempestivamente pretendida.
Sendo assim, não se verifica nulidade no julgamento, ainda que a conclusão tenha sido pela
improcedência da demanda pela insuficiência de provas.
Mérito
Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento o
abuso de poder político e condutas vedadas aos agentes públicos.
Sustenta a ora recorrente, em síntese, que, os investigados NEIMAR GRANOSKI, MARCOS
ROBERTO DE PAULA, FERNANDO MIERZVA, LUIZ FERNANDO SVERDOVSKI praticaram
condutas vedadas pelo artigo 73, incisos I e III, da Lei n. 9.504/97, ao utilizarem a estrutura da
administração pública municipal em benefício das candidaturas de FERNANDO MIERZVA ao
cargo de prefeito, de MARIA LUCI NEULS ao cargo de vice-prefeito e de LUIZ FERNANDO
SVERDOVSKI ao cargo de vereador, configurando também abuso de poder político.
Mais especificamente, na inicial alegou-se que:
a. NEIMAR GRANOSKI, então prefeito do Município de Virmond-PR, teria: i) declarado apoio
expresso ao candidato FERNANDO MIERZVA; ii) pressionado servidores públicos a apoiarem e
votarem nos candidatos de sua preferência, promovendo eventos e reuniões políticas em favor de
FERNANDO MIERZVA; iii) passou a fazer uso da máquina pública em favor do Candidato a
Prefeito Fernando, de forma velada destinando serviços e funcionários públicos em prol da
campanha eleitoral, evidenciando desvio de finalidade;
b. MARCOS ROBERTO DE PAULA, foi exonerado de seu cargo público com finalidade de
disputar as eleições municipais e, não sendo possível concorrer ao pleito, foi conduzido à função
de Secretário Municipal de Saúde, utilizando a frota de veículos da Secretaria de Saúde para
transporte de eleitores e para campanha eleitoral de FERNANDO MIERZVA;
c. LUIZ FERNANDO SVERDOVSKI, candidato ao cargo de vereador, apesar de formalmente
afastado de suas funções públicas, estaria atuando junto ao Departamento de Esportes do

Num. 44549594 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
Município de Virmond-PR, para promoção pessoal sua e do candidato FERNANDO MIERZVA,
sendo que a nomeação de sua esposa para a chefia do departamento teria sido uma tentativa de
ocultar sua permanência irregular na função.
Após o processamento, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão deduzida em exordial,
entendendo que as provas constantes nos autos não demonstraram de forma suficiente a
ocorrência de desvio de finalidade ou gravidade dos atos para desequilibrar o pleito eleitoral.
Sendo assim, verifica-se que os fatos foram trazidos à apreciação judicial tanto sob o enfoque do
abuso de poder político ou de autoridade (art. 22 da LC nº 64/1.990) como sob a abordagem das
condutas vedadas previstas nos incisos I e III do art. 73 da Lei nº 9.504/1.997.
Pois bem.
Quanto ao abuso de poder, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal, estabelece que
"Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a
fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta
ou indireta".
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral "para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político".
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV do art. 22 da LC nº64/90, "julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar".
O abuso de poder político "configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por
condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade" (TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 24/10/2024).
É de se destacar, no entanto, que não é qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de
poder, na medida em que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na

Num. 44549594 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
seara eleitoral, é necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-
se, para tal análise, se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a
prejudicar a normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 - Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que "para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam".
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL.
DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. DISCURSO. COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA.
SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a gravidade
da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de chances. O
uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada violação ao período
de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta, assim, comparações com
outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)

Num. 44549594 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
Com efeito, a gravidade da conduta é requisito indispensável para a configuração de qualquer
das condutas abusivas previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
De outro turno, conforme é sabido, as condutas vedadas aos agentes públicos são espécies de
gênero abuso de poder político.
Tem-se que "A só prática da conduta vedada estabelece presunção objetiva da desigualdade".
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº24862, Acórdão, Min. Gomes de Barros, Publicação: RJTSE -
Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 16, null. Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo I,
16/09/2005).
Com efeito, a Corte Superior entende que, em razão do caráter objetivo do ilícito, o
reconhecimento da configuração da conduta vedada implica na aplicação de multa ao candidato
beneficiado, independentemente de ciência ou anuência. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DESNECESSIDADE DE SE
PERQUIRIR A RESPEITO DA POTENCIALIDADE LESIVA, DA FINALIDADE
ELEITORAL DA CONDUTA OU DA ORDEM DE RETIRADA DO MATERIAL.
CARÁTER OBJETIVO DO ILÍCITO. DATA DA VEICULAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. A
PERMANÊNCIA DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DURANTE O PERÍODO
VEDADO É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO
DOS
AGENTES
RESPONSÁVEIS
PELA
PRÁTICA
ILÍCITA
E
DE
SEUS
BENEFICIÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
(...)
2. Conforme a jurisprudência do TSE: "Os efeitos decorrentes do cometimento da
conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do ilícito, o qual prescinde da
análise de pormenores circunstanciais que eventualmente possam estar atrelados à
prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral" (AgR-REspEl nº 0600306-
28/RN, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021).
(...)
4.
"O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática do ato
(art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR-RO-El nº 0603705-69/GO,
rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16.9.2021, DJe de 20.10.2021).
(...)
8. Negado provimento ao agravo interno.
(AgReg no AREspe nº060079972, Relator Min. Raul Araújo Filho, DJE de 02/03/2023).
É irrelevante, para sua configuração, ter havido o dispêndio de recursos públicos, considerando
que tal resultado não é exigido para a configuração da conduta vedada, pois "o juízo presuntivo
de desigualdade entre os candidatos, decorrente das condutas vedadas, foi realizado pelo próprio
legislador no caput do art. 73 da Lei das Eleições" (TSE - Recurso Especial Eleitoral

Num. 44549594 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
nº060095481, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 14/06/2024).
As condutas vedadas descritas no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97, assim estão previstas:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de
convenção partidária;
(...);
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
No que tange ao inciso I, "A conduta vedada exige o uso efetivo de bem público em benefício de
candidato, não sendo suficiente a mera captação de imagens em local público sem vantagem
clara e direta para a campanha" (REl nº 060004766, Acórdão 64110, Des. José Rodrigo Sade,
Julgamento 16/092024, Publicação: 19/09/2024).
Cabe destacar que a jurisprudência firmou entendimento que permite o uso de bens públicos
como cenário de propaganda eleitoral, desde que o local seja de acesso livre, não haja
interrupção de serviços, o uso seja franqueado a outros candidatos e as imagens sejam
meramente captadas, sem encenação.
Vejamos:
DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO COMUM. CESSÃO OU
USO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS. VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS.
GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL. PRESENÇA DA PRESIDENTE DA
REPÚBLICA CANDIDATA À REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO DE IMAGENS. REUNIÃO E
ENTREVISTA COM MÉDICOS. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. SERVIDOR
PÚBLICO. CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS. CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA
APRESENTAÇÃO
DO
LOCAL
A
AUTORIDADES
E
ENTREVISTA
SOBRE
COTIDIANO DE TRABALHO. MINISTRO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO
CONCEITO
DE
HORÁRIO
DE
EXPEDIENTE.
CONDUTA
VEDADA
NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPACTO E DE GRAVIDADE DO ILÍCITO
RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA. APLICAÇÃO A
CANDIDATO BENEFICIADO.
(...)
2. Gravação de propaganda eleitoral nas dependências de Unidade Básica de Saúde,
com presença da Presidente da República e do Ministro da Saúde, captação de
imagens e concessão de entrevista, por médicos.
(...)

Num. 44549594 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
III - Mérito
5. Para fins eleitorais, entendem-se como bens públicos de uso comum os assim
definidos pelo Código Civil e também aqueles aos quais a população em geral
tem acesso. Escolas e bibliotecas públicas também já foram consideradas bens
públicos de uso comum, desde que: (i) o local das filmagens seja de acesso livre
a qualquer pessoa; (ii) o uso das dependências seja igualmente possibilitado aos
demais candidatos (AgR-RO nº 1379-94/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
28.11.2016); (iii) a utilização do bem se restrinja à captação de imagens,
verificada pela "ausência de interação direta entre os que são filmados e a
câmera" e de encenação (RO nº 1960-83/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, j. em 27.06.2017) e (iv) não haja interrupção da prestação do serviço ao
público em virtude das filmagens. Precedentes.
6. Para que seja constatada a mera captação de imagens, é necessário que não haja a
identificação expressa do estabelecimento público, servindo o local apenas como pano
de fundo, a fim de ilustrar as propostas dos candidatos para as áreas relacionadas ao
local das filmagens.
7. Art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997. O conjunto probatório demonstra que a conduta dos
representados extrapolou a mera captação de imagens, uma vez que: (i) medidas
preparatórias para a visita foram adotadas ante a comunicação de que um
representante do Ministério da Saúde realizaria uma visita técnica no local; (ii) a
candidata circulou por áreas internas da UBS e realizou reunião em sala administrativa,
espaços em relação aos quais não se pode presumir acesso do público em geral; (iii)
as circunstâncias não permitem concluir que outros candidatos poderiam ter
acesso idêntico. Assim, ficou configurado o uso de bem público em benefício da
candidatura.
(TSE - Representação nº119878, Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2020).
No que tange à alegação de prática da conduta vedada pelo inciso III, do artigo 73 da Lei nº
9504/1997, é necessário aferir se há provas suficientes para concluir pelo emprego de trabalho de
servidor público para promoção pessoal.
Para que reste configurada a prática ilícita prevista no inciso em questão, é necessário que
ocorra, de forma concomitante:
- a cessão ou utilização de serviços;
- de servidor público ou empregado da administração direta ou indireta do Poder Executivo;
- para comitês de campanha eleitoral em horário de expediente.
Por certo que o apoio político de funcionário da administração pública, fora de seu expediente,
não configura conduta vedada, pois na condição de cidadão, também possui direito de
participação no processo político-eleitoral.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
AGENTES

Num. 44549594 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
PÚBLICOS. ART. 73, INCISO III, LEI Nº 9.504/1997. AUSÊNCIA DE PROVA DE
UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS OU CESSÃO EM BENEFÍCIO DE
CAMPANHA
ELEITORAL
POR
ORDEM
DE
SUPERIOR
HIERÁRQUICO.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3.2 O art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, proíbe a cessão ou uso de servidores
públicos em comitês de campanha durante o horário de expediente, salvo em casos de
licença ou afastamento.
(...)
3.4 No entanto, a configuração da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso III, da
Lei n. 9.504/1997, exige prova de que o servidor agiu por ordem de um superior
hierárquico em benefício de determinada campanha. A participação voluntária em
atividades eleitorais, fora das atribuições do cargo, não se enquadra nas restrições do
mencionado dispositivo legal.
3.5 A interpretação restritiva das condutas vedadas no Direito Eleitoral exige que a
conduta dos recorridos corresponda exatamente ao tipo previsto na legislação. Não
houve, no caso, o uso indevido do aparato estatal ou qualquer comprovação de ordem
superior para participar da reunião eleitoral com a finalidade de beneficiar campanha
eleitoral.
(REI nº 060022058 Acórdão nº 64608 GUARATUBA - PR, Relator(a): Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento: 30/09/2024 Publicação: 03/10/2024)
Pois bem.
Assentadas essas premissas, passa-se a abordar as situações ora trazidas para análise.
Da conduta do investigado NEIMAR GRANOSKI
O recorrente alega que a sentença teria desconsiderado os efeitos do manifesto apoio de
NEIMAR GRANOSKI, então prefeito do Município de Virmond/PR ao candidato FERNANDO
MIERZVA.
Sobre esse respeito, constou na sentença que "Embora seja incontroverso o apoio político do
então prefeito NEIMAR GRANOSKI a candidatura de FERNANDO MIERZVA à Prefeitura de
Virmond-PR, nas eleições de 2024, bem como a vinculação da imagem daquele na campanha
eleitoral deste, não se verifica das condutas impugnadas a gravidade necessária à configuração
do ato abusivo, conforme preconiza o artigo 22, inciso XVI, da LC n. 64/90".
Com efeito, a prova documental acostada aos autos não indica que o investigado NEIMAR tenha
utilizado qualquer recurso material ou humano do aparato municipal, tampouco explorado
símbolos oficiais, mas simplesmente demonstra seu posicionamento político, indicando ideia de
continuidade de ideologia em relação ao candidato por ele apoiado.
Sendo assim, a conclusão da sentença está de acordo com o posicionamento da Corte Superior:

Num. 44549594 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
(...). 36. A vedação de cessão de servidor público para prestar serviços à campanha
durante o horário de expediente normal (art. 73, III, Lei nº 9.504/1997) deve ser
interpretada sopesando-se a moralidade pública e a liberdade de manifestação
política. Desse modo, "para a incidência da vedação [...], é necessário que se
verifique o uso efetivo do aparato estatal em prol de determinada campanha",
inexistindo restrição ao "mero engajamento eleitoral de servidor público, fora do
exercício das atribuições do cargo" (AgInt em AI nº 126-22, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 16/08/2019).
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060097243, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/03/2024).
No mesmo sentido:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM PERFIL PESSOAL EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE PÚBLICO, VALENDO
DA SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL, BENEFICIOU CANIDATURA DE TERCEIRO,
MEDIANTE DESVIO DE FINALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. Razões de Decidir
Verifica-se e que as publicações realizadas no perfil em rede social do Prefeito
não foram custeadas pelo poder público, nem se observou o uso da máquina
estatal para sua produção.
Além disso, a manifestação de apoio político, pelo chefe do Poder Executivo
Municipal, ao candidato de sua preferência, é permitida desde que respeitadas as
balizas legais.
(...)
IV. Dispositivo e Tese
Recurso Eleitoral não provido. Mantida a sentença que julgou improcedente a AIJE.
Fica firmada a tese de que para a configuração do abuso de poder político deve
ser demonstrado que o agente público, valendo-se de sua condição funcional,
beneficiou candidatura de terceiro, mediante desvio de finalidade.
A mera divulgação de atos de gestão em redes sociais pessoais, sem
financiamento público e sem comprovação de gravidade, não configura abuso de
poder político nem conduta vedada.
(...)
(TRE/MG - RECURSO ELEITORAL nº060087007, Acórdão, Relator Des. Júlio César
Lorens, Publicação: DJE - DJE, 10/04/2025).
Com efeito, o apoio de agentes públicos a candidato de mesmo grupo político é inerente ao
embate político-eleitoral, não havendo óbice, inclusive, ao comparecimento em eventos
partidários e políticos.

Num. 44549594 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
No caso, para além do mero apoio, o recorrente alega que NEIMAR teria pressionado servidores
públicos a apoiarem e votarem nos candidatos de sua preferência, promovendo eventos e
reuniões políticas em favor de FERNANDO MIERZVA.
Para comprovar o alegado, apresentou fotografia na qual NEIMAR, então Prefeito Municipal,
posou ao lado do candidato FERNANDO e de uma mulher, supostamente funcionária pública
comissionada, a qual estava adesivando o veículo em frente a Prefeitura Municipal, destacando
que a publicação se deu em uma quinta-feira, dia 29 de agosto de 2024:

Num. 44549594 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08

Num. 44549594 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
Porém, embora a fotografia possa indicar que a data da publicação possivelmente coincidisse
com o horário de expediente das repartições da Prefeitura Municipal, não há qualquer indicação
de data e horário em que efetivamente foi captada a imagem, não sendo possível presumir que a
servidora tenha executado o ato de apoio ao candidato durante o horário de expediente. E,
principalmente, não há qualquer prova nos autos que indique que a servidora em questão tenha
sido pressionada ou coagida a manifestar seu apoio ao candidato.
Reitera-se aqui que a recorrente poderia ter arrolado testemunhas na petição inicial, mas não o
fez.
Além disso, a fotografia em questão foi tirada em via pública, bem de uso comum, sem qualquer
destaque para o imóvel onde funciona a Prefeitura ou para qualquer outro bem público e sem a
utilização dos símbolos municipais, de sorte que qualquer outro concorrente ao pleito também
poderia ter captado imagens naquele local, em idênticas condições, para utilização em sua
campanha, não sendo constatado uso privilegiado ou desequilíbrio de oportunidades.
A recorrente alegou, também, de forma genérica na petição inicial que NEIMAR "passou a fazer
uso da máquina pública em favor do Candidato a Prefeito Fernando, de forma velada destinando
serviços e funcionários públicos em prol da campanha eleitoral".
Durante a instrução, possibilitada às partes a juntada de prova documental, a recorrente juntou
"portarias e decretos de 2024 com a concessão de férias para servidores públicos, com a
finalidade de participação/trabalho na campanha eleitoral" (ID 44377451).
Ocorre que tais normativas tão somente demonstram a concessão das férias em período
coincidente com parte do período eleitoral.
Ainda que se cogite que algumas dessas pessoas possam ter se afastado para atuar em
campanhas eleitorais (de quaisquer candidatos), não há prova robusta nos autos de que todos os
servidores relacionados em tais documentos tenham efetivamente trabalhado em campanhas
eleitorais - e em especial dos investigados -, o que não passou de mera presunção da recorrente,
sem olvidar que a mera concessão e o parcelamento das férias não são condutas vedadas
durante o período eleitoral.
A alegação de que foram concedidas férias a servidores que sequer tinham completado o período
aquisitivo também não encontra respaldo em qualquer prova nos autos.
Especificamente em relação ao servidor MARCOS ROBERTO DE PAULA, a Portaria 106/2024
(ID 44377452, pág. 09), demonstra a concessão adiantada de 8 dias de férias, no período de
30/09/2024 a 07/10/2024, "conforme art. 79 e Art. 5º da Lei 32/1993 com redação pela Lei
Complementar nº 13/2021". Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Municipal de Virmond
(http://www.eprefeituras.com.br/portal/virmond/uploads/legislacao/63e6527871ed366d704a8f6941
4631c1.pdf), constata-se que o art. 79 da Lei nº 32/95 (Estatuto dos servidores públicos de
Virmond), em seu art. 79, § 5º, dispõe que "Fica permitida a antecipação proporcional de férias
(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 13/2021)".
Logo, a mera antecipação por si não seria ilegal, sendo que os prints de supostas manifestações
políticas eleitoreiras do servidor em questão em grupos de Whatsapp não servem para

Num. 44549594 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
demonstrar a atuação do servidor na campanha eleitoral dos investigados.
Da conduta do investigado MARCOS ROBERTO DE PAULA
De outro turno, a recorrente argumenta que MARCOS ROBERTO DE PAULA foi exonerado de
seu cargo público com finalidade de disputar as eleições municipais juntamente com FERNANDO
e, não sendo possível concorrer ao pleito por estar inelegível, foi conduzido à função de
Secretário Municipal de Saúde, utilizando a frota de veículos da Secretaria de Saúde para
transporte de eleitores e para campanha eleitoral de sua genitora (Dona Valda), bem como de
FERNANDO MIERZVA.
Com a finalidade de comprovar a atuação de MARCOS ROBERTO na campanha de
FERNANDO, a recorrente apresentou fotografias de situações em que MARCOS demonstrou
apoio àquele candidato:

Num. 44549594 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08

Num. 44549594 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
Pois bem. No ID 44377388, consta cópia do decreto 89/2024, segundo o qual o investigado
MARCOS ROBERTO foi exonerado do cargo de Chefe de Divisão de Assistência Social em 10
de julho de 2024. E no ID 44377389 verifica-se cópia do Dreto nº 93/2024, de acordo com o qual
o investigado foi nomeado ao cargo de Agente Político junto à Secretaria de Saúde em 11 de
julho de 2024.
Os recorridos alegam que a exoneração não foi motivada com a intenção de concorrer a qualquer
cargo, inclusive porque ocorreu fora do prazo de desincompatibilização, tendo se dado a
pedido do próprio servidor.
Logo, a mera demonstração de que o servidor foi exonerado de outro cargo é insuficiente para
concluir que tenha se dado com a real intenção de possibilitar que o servidor atuasse na
campanha eleitoral de qualquer candidato.
A fotografia em que o servidor aparece em via pública com o candidato e um veículo particular
adesivado simplesmente demonstra o apoio político do servidor, dentro de sua liberdade de
expressão, não havendo qualquer elemento para concluir que estaria em horário de serviço ou
usando qualquer estrutura de seu cargo para atuar na campanha eleitoral.

Num. 44549594 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
Como bem explanado na sentença, "não se pode presumir ilicitude apenas com base na
presença física do investigado próximo a um comitê político, ainda que este seja servidor público.
Tal conduta não configura infração eleitoral, salvo se houver prova de que a presença estava
vinculada ao exercício de suas funções públicas ou ao uso indevido de recursos públicos, o que
não foi cabalmente comprovado nos autos".
A fim de comprovar suas alegações quanto ao suposto uso de veículo oficial em campanha por
MARCOS ROBERTO, a recorrente apresentou fotografia do veículo da Secretaria Municipal de
Saúde estacionado nas proximidades do comitê de campanha do investigado FERNANDO:
Não obstante, conforme bem pontuado na sentença, "o investigado apresentou documentos que
evidenciam que o referido veículo estava estacionado próximo ao comitê de campanha de
FERNANDO MIERZVA, pois havia um paciente que morava no endereço próximo que
necessitava de atendimento médico/hospitalar/de enfermagem diariamente, que perdurou até o
óbito do referido paciente, portanto, não há como se afirmar que o automóvel da Secretaria de
Saúde estava sendo utilizado para fins de campanha eleitoral".

Num. 44549594 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
Efetivamente, foi apresentada cópia de declaração firmada por familiar do aludido paciente, de
prontuários dos atendimentos de saúde domiciliares realizados ao paciente e de controles de
deslocamento do veículo em questão (ID 44377431).
Sendo assim, também se conclui pela ausência de prova robusta em relação às condutas
imputadas ao investigado MARCOS ROBERTO.
Da conduta do investigado LUIZ FERNANDO SVERDOVSKI
Segundo a recorrente, LUIZ FERNANDO SVERDOVSKI, candidato ao cargo de vereador, apesar
de formalmente afastado de suas funções públicas, estaria atuando junto ao Departamento de
Esportes do Município de Virmond-PR, para promoção pessoal sua e do candidato FERNANDO
MIERZVA, sendo que a nomeação de sua esposa para a chefia do departamento teria sido uma
tentativa de ocultar sua permanência irregular na função.
No ID 44377392 consta a exoneração de LUIZ FERNANDO do cargo comissionado de Chefe de
divisão de Manutenção e Limpeza do Departamento de Esporte, em data de 04 de julho de 2024.
Por sua vez, no ID 44377455 consta cópia do Decreto nº 92/2024, pelo qual a Sra ELIANE
RUSSEI fora nomeado para o mesmo cargo, a partir de 11 de julho de 2024, sendo incontroversa
a alegação de que a Sra Eliane é esposa de LUIZ FERNANDO.
Porém, a mera circunstância de o candidato ter sido sucedido no cargo que ocupava pela própria
esposa é insuficiente para concluir que não houve sua desincompatibilização de fato e muito
menos que tenha se promovido pessoalmente.
A fim de comprovar suas alegações quanto à suposta ausência de desincompatibilização no
plano fático, a recorrente juntou prints da divulgação de eventos esportivos, fotografias e áudios
que supostamente teriam sido enviados por LUIZ FERNANDO e que seriam relativos a tais
eventos.

Num. 44549594 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08

Num. 44549594 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08

Num. 44549594 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08

Num. 44549594 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08

Num. 44549594 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08

Num. 44549594 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08

Num. 44549594 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
Pois bem.
Não há qualquer vedação para a realização de eventos esportivos durante o período eleitoral.
Ademais, as imagens relativas às divulgações dos eventos não fazem qualquer referência a
servidores públicos, não se podendo concluir, a partir delas, qualquer participação do investigado
LUIZ FERNANDO nos eventos e nem a sua promoção pessoal.
Nas fotografias apresentadas não é possível identificar a quais eventos se referem, nem as datas
em que foram tiradas. Ainda que fosse possível identificar a presença de LUIZ FERNANDO e a
data em que foram tiradas, também não seria possível, somente pelas fotografias, concluir que
sua presença seria referente a obrigação funcional ou se estaria ali como mero espectador do
evento.
Em relação aos áudios acostados, segundo a inicial, no "Áudio 1 - Luiz Fernando - Encerramento
fase de Grupos - em que o candidato explica que após o último jogo da fase de inicial optou pela
realização de sorteio entre as equipes classificadas, explicando que a melhor campanha seria de
uma equipe da chave A com 3 vitórias e que não poderia enfrentar a equipe mais fraca da chave
B, para que ficasse mais justo. Excelência o congresso técnico realizado pelo departamento de
esportes data de 15 de Agosto de 2024, data limite para registro de candidatura, o áudio foi
enviado após o congresso, já na realização da última rodada da fase de grupos, ou seja em
período eleitoral" (sic). O arquivo do áudio encontra-se no ID 44377403.
Ainda de acordo com a inicial, no "Áudio 2 - Luiz Fernando - Rodada dia 14 de setembro - o

Num. 44549594 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
Candidato, atuando como chefe de departamento, comprova estar na organização do
campeonato, uma vez que organiza as rodadas, na tentativa de mostrar solidariedade com as
equipes que precisam se deslocar das comunidades rurais do município, tudo isso vislumbrando
uma vantagem obtida pelo uso da máquina pública. Assim a conduta apresentada pelo Candidato
Luiz Fernando comporta decisão liminar de cassação de registro, uma vez que as provas são
inequívocas, os áudios foram enviados por ele, na qualidade de 'chefe de departamento de
esportes', de forma específica para tratar da organização do campeonato que está ativo" (sic). O
arquivo de áudio encontra-se no ID 44377404.
A esse respeito, a sentença acertadamente considerou que "os vídeos e áudios apresentados
não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que o investigado utilizou a máquina
pública para fins eleitorais. As provas apresentadas são frágeis e não demonstram de maneira
clara e contundente que a atuação do réu no campeonato municipal de futsal, se é que de
fato atuou, teve o propósito de promover sua candidatura ou que tal conduta teve potencial
para influenciar o resultado do pleito".
De fato, não se sabe se a pessoa que fala nesses áudios efetivamente é o investigado LUIZ
FERNANDO e nem a data e o contexto em que foram gravados, tendo apenas sido afirmado de
maneira genérica, na petição inicial, que "os áudios chegaram até esse causídico e coordenação
de campanha pela indignação dos próprios participantes do campeonato".
Não resta claro se é uma gravação ambiental ou se foi extraído de uma conversa de aplicativo de
mensagens, tampouco se havia autorização dos interlocutores ou judicial para que se fizesse
aludida gravação e respectiva divulgação, ou se foi obtida clandestinamente. Muito menos há
qualquer comprovação de que se trata mesmo de LUIZ FERNANDO e de que a gravação é
íntegra e autêntica.
Nesse contexto, pairando dúvida sobre a licitude da pretendida prova, sequer poderia ter sido
utilizada para a instrução da presente ação e, desse modo, não possui qualquer relevância e
aptidão para o julgamento da demanda.
Sendo assim, também em relação à conduta imputada ao investigado LUIZ FERNANDO, o
recurso não comporta provimento.
Conforme se denota, em relação a todos os fatos trazidos para a apreciação, a parte autora, ora
recorrente, não se desincumbiu de seu ônus de comprová-los de maneira robusta. Ao revés, a
narrativa foi apresentada de maneira vaga, desprovidas de maior cuidado para a sua
demonstração, inclusive no que tange à preservação e autenticidade das provas, conforme assim
frisou o Ministério Público Eleitoral na origem:
"(...) Todavia as provas são descontextualizadas, sem comprovação de data e
horário e sequer submetida a processo de checagem como o verifact ou similar.
Como última cartada, mesmo após o resultado inconteste das urnas, o representante
ainda trouxe o suposto afastamento (férias) de servidores públicos durante a campanha
política como "abuso" político.
Tratam-se de meras conjecturas desprovidas de lastro e que beiram à má-fé".

Num. 44549594 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral assim destacou:
No caso concreto, concorda-se com o Juízo a quo ao apontar a ausência de
indícios mínimos das condutas alegadamente ilícitas, uma vez que as provas
apresentadas são frágeis e insuficientes para a caracterização do abuso de poder
político ou da prática de conduta vedada.
(...)
Assim, considerando a fragilidade das provas apresentadas e a inexistência de
indícios concretos que demonstrem a violação à legislação eleitoral, o recurso não
comporta provimento, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
Nesse contexto, a improcedência da demanda é medida que se impõe, de sorte que o recurso
deve ser desprovido.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
integralmente a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600800-59.2024.6.16.0203 - Virmond - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: TODOS JUNTOS POR UM VIRMOND MELHOR [PL/PODE/UNIÃO] - VIRMOND -
PR - Advogado do(a) RECORRENTE: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - PR82942 - RECORRIDOS:
NEIMAR GRANOSKI, MARCOS ROBERTO DE PAULA - Advogado do(a) RECORRIDO: BALDUINO
PETRO FILHO - PR59269-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 FERNANDO MIERZVA PREFEITO,
ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO SVERDOVSKI VEREADOR, FERNANDO MIERZVA, LUIZ
FERNANDO SVERDOVSKI - Advogados do(s) RECORRIDOS: BALDUINO PETRO FILHO - PR59269-
A, EDITE SIMI ESTECHE - PR42176-A - RECORRIDA: MARIA LUCI NEULS - Advogada do(a)
RECORRIDA: EDITE SIMI ESTECHE - PR42176-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44549594 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 18:39:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061018394925700000043489985
Número do documento: 25061018394925700000043489985
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:21:08
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.06.2025